Tribunal: TJSP
Processo: 1000912-58.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição do indébito e indenização – Empréstimo consignado não reconhecido.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Ausência de comprovação pelo réu da efetiva contratação – Ônus que lhe incumbia – Ausência de documento assinado pela parte, ainda que digitalmente – Contrato declarado inexistente.
Falha no dever de segurança

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição do indébito e indenização – Empréstimo consignado não reconhecido.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Ausência de comprovação pelo réu da efetiva contratação – Ônus que lhe incumbia – Ausência de documento assinado pela parte, ainda que digitalmente – Contrato declarado inexistente.
Falha no dever de segurança da instituição financeira – Teoria do risco da atividade - Fraude de terceiro que não exclui a responsabilidade objetiva.
Danos moral e dano material configurados e que devem ser reparados pelo réu.
A devolução dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma dobrada após 30/03/2021, diante da violação à boa-fé objetiva, e de forma simples em data anterior – Entendimento do e. STJ.
Compensação com o valor depositado na conta corrente da parte – Necessidade, sob pena de enriquecimento ilícito.
Dano moral configurado - Quantum fixado em R$5.000,00, de acordo com o patamar adotado por esta c. 13a Câmara de Direito Privado em casos semelhantes.
Recurso do autor parcialmente provido, negado provimento ao recurso do réu.